Tribunal: TJPA
Processo: 0802087-32.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802087-32.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ELSON SANTOS DE MORAIS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO IPCA-E E ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 ATÉ 08/12/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. INAPLICABILIDADE DA TR E DA ADI Nº 5090/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados sem concurso público e condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS sobre todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal, mantendo a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os consectários legais incidentes sobre condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária nula devem observar a Taxa Referencial (TR) acrescida de juros de 0,5% ao mês, conforme alegado pelo ente municipal, ou a sistemática prevista nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia versa sobre consectários legais incidentes sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública, e não sobre remuneração de conta vinculada do FGTS, razão pela qual não se aplica o regime jurídico específico da verba fundiária.

Os Temas 810 do STF e 905 do STJ estabelecem que as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o IPCA-E como índice de
correção monetária e os juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até 08/12/2021.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC, uma única vez, como índice de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 09/12/2021.

A ADI nº 5090/STF não se aplica ao caso, pois a controvérsia discutida naquele feito refere-se à rentabilidade das contas vinculadas do FGTS, hipótese distinta da atualização monetária incidente sobre condenação judicial decorrente da ausência de depósitos fundiários.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento no sentido da incidência do regime dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação posterior da SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As condenações judiciais impostas à Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária nula submetem-se ao regime de atualização monetária e juros definido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Até 08/12/2021, incidem IPCA-E e juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 sobre condenações judiciais relativas ao FGTS.

A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, uma única vez, como índice de atualização monetária e juros moratórios, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 191; STF, Tema 308; STF, Tema 810; STF, Tema 916; STF, ADI nº 5090; STJ, Tema 905; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0803368-57.2024.8.14.0040, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800177-59.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual ocorrida em 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ELSON SANTOS DE MORAIS e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários firmados sem concurso público.

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos apenas no período excedente a dois anos e condenou o Município ao pagamento de FGTS referente a 19 (dezenove) meses, acrescido de correção monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Em
apelação ID nº
29369234
, ELSON SANTOS DE MORAIS sustenta que a nulidade deve alcançar todo o vínculo contratual, com condenação ao pagamento do FGTS relativo a todo o período trabalhado, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, Tema 916 do STF e IRDR nº 9 do TJPA.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em apelação de
ID nº
29369238
, defende a legalidade das contratações temporárias, a inexistência de nulidade contratual e a inaplicabilidade do FGTS por se tratar de vínculo jurídico-administrativo. Subsidiariamente, requer a aplicação da TR e juros de 0,5% ao mês.

Sobreveio decisão monocrática de
ID nº
29888590
que deu provimento ao recurso do autor para reconhecer a nulidade de todos os vínculos temporários e condenar o Município ao pagamento de FGTS sobre todo o período laborado, respeitada a prescrição quinquenal, negando provimento ao recurso do ente municipal.

O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS opôs Embargos de Declaração
(ID nº
30508464
)
, alegando contradição quanto à aplicação do Tema 916 do STF e do Tema 731 do STJ, defendendo a incidência da TR e juros de 0,5% ao mês. Os
aclaratórios
foram rejeitados pela decisão de
ID nº
33147816
.

Na sequência, o ente municipal interpôs Agravo Interno
em ID nº
34616840
, reiterando o pedido de aplicação da TR e juros de 0,5% ao mês sobre os valores de FGTS, invocando a ADI nº 5090 do STF e precedente recente deste Tribunal.

O recorrido apresentou contrarrazões em ID nº
34621937
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
.
Dou provimento ao recurso de ELSOM SANTOS DE MORAIS
para reconhecer a nulidade de todos os vínculos temporários e condenar o Município de Parauapebas ao pagamento de FGTS sobre
todo o período laborado
, respeitada a prescrição quinquenal.
Nego provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, mantendo, no mais, os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

Honorários serão arbitrados em liquidação de sentença, conforme estabelecido pelo juízo a quo.
”

A controvérsia recursal no presente Agravo Interno restringe-se à definição dos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ao pagamento de FGTS decorrente da nulidade dos contratos temporários, discutindo-se se deve prevalecer a incidência da Taxa Referencial (TR) acrescida de juros de 0,5% ao mês, conforme sustenta o ente municipal com fundamento no Tema 731 do STJ e na ADI nº 5090 do STF, ou a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme estabelecido na decisão monocrática agravada.

Sustenta o ente municipal a incidência da Taxa Referencial (TR) e de juros moratórios de 0,5% ao mês, ao argumento de que a verba postulada possui natureza fundiária, devendo submeter-se ao regime jurídico aplicável ao FGTS.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, tratando-se de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, os consectários legais devem observar o regime estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, sendo que, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e compensação da mora.

Com efeito,
a
EC nº 113/2021
estabelece que
nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da taxa SELIC, acumulada mensalmente.

Nessa perspectiva, não prospera a tese de aplicação da TR sob o fundamento de que a verba possui natureza fundiária, porquanto a controvérsia não versa sobre critérios de remuneração de conta vinculada do FGTS, mas sim acerca dos consectários legais incidentes sobre condenação judicial imposta ao ente público em razão do inadimplemento da obrigação de realizar os depósitos fundiários.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 5090 NÃO SE ESTENDE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS,

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i) Preliminarmente, verificar se há necessidade de suspensão do feito com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF. No mérito, (
ii
) saber se a nulidade da contratação sem concurso público autoriza o pagamento de FGTS; (
iii
) saber se a correção monetária dos valores deve observar a Taxa Referencial (TR).

III. Razões de decidir

3. Preliminar de suspensão do feito rejeitada, pois o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF

4. O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu que contratações nulas pela Administração Pública devem assegurar o pagamento do saldo de salários e do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

5. Dos precedentes, extrai-se que a nulidade contratual, na espécie, por
via de regra
, gera exclusivamente o direito a percepção de salários e FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

6. A alegação de aplicação da TR como índice de correção monetária foi afastada, pois não se aplica a valores não depositados em razão de contratação nula, tampouco a modulação dos efeitos da ADI nº 5090 se estende ao caso.

7. A correção monetária e os juros moratórios aplicáveis são os definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, § 2º e § 3º, 1.021, § 4º, e 1.026; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 191, 308, 551, 612 e 916; STF, ADI nº 5090

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08033685720248140040 33555113, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE FGTS. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município foi condenado ao pagamento de FGTS, em decorrência da nulidade da contratação temporária do apelado;

2. Desnecessidade de requerimento administrativo para o ajuizamento da ação, devendo prevalecer o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada;

3. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”;

4. Verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo está em plena conformidade com as provas documentais apresentadas pelo recorrido, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações;

5. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800177-59.2022.8.14.0012, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Com efeito,
versando a controvérsia
sobre os índices incidentes sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública,
torna-se necessária

a
incidência
do
regime definido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Assim, até 08/12/2021, deve incidir o IPCA-E a título de correção monetária, acrescido de juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme orientação firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 09/12/2021, contudo, aplica-se a taxa SELIC, uma única vez, como índice de atualização monetária e juros moratórios, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e
negar provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
11
de
maio
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2026